Tribunal: TJDFT
Processo: 0753884-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753884-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR RODRIGUES CAMPOS AGRAVADO: DANIELA AMANCIO LUCAS DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR RODRIGUES CAMPOS contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0706144-82.2021.8.07.0020), rejeitou a impugnação à penhora de imóvel. Em suas razões, o recorrente alega que o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo o único bem de sua propriedade e utilizado como residência permanente. Apresenta documentos comprobatórios, como contas de consumo, declaração de imposto de renda, certidões cartoriais e laudo de avaliação, que demonstram a ocupação do imóvel e a inexistência de outros bens em seu nome. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou provas inequívocas constantes dos autos, contrariando o disposto nos artigos 5o da Lei 8.009/90, 1.711 do Código Civil, artigos 10 e 489, §1o do CPC, além de violar o direito constitucional à moradia e à ampla defesa. Ressalta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a impenhorabilidade do bem de família, inclusive dos direitos aquisitivos sobre imóvel gravado por alienação fiduciária, quando utilizado como moradia e não havendo outros bens registrados em nome do devedor. Defende que o fundamento da decisão agravada, relativo à ausência de provas, não se sustenta diante da documentação apresentada, que comprova de forma categórica a condição do imóvel como bem de família. Aponta, ainda, cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de outras provas requeridas tempestivamente no incidente processual. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e da marcha processual até o julgamento final do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão para acolher a impugnação apresentada, reconhecendo e declarando a impenhorabilidade do imóvel, com a exclusão da constrição e impossibilidade de nova penhora sobre o bem ou direitos dele decorrentes, conforme legislação e jurisprudência consolidada. Preparo regular (ID 79194985). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de liminar veiculado no presente agravo visa sustar os efeitos da decisão agravada de modo a impedir eventual medida expropriatória sobre o imóvel especificado nos autos. Na hipótese, o agravante alega que o imóvel constrito é único bem de sua propriedade, utilizado como moradia pela entidade familiar. Como forma de demonstrar o enquadramento do bem na regra protetiva, juntou aos autos conta de luz, boleto de condomínio, declarações de imposto de renda e documentos outros, nos quais constam o endereço do bem imóvel penhorado. Nesse panorama, ante a presença de elementos que possam enquadrar o imóvel penhorado como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, revela-se prudente atribuir o efeito suspensivo ao recurso, a fim de se evitar eventual prosseguimento de medida constritiva em relação ao bem, antes do pronunciamento de mérito pelo colegiado. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a realização de atos expropriatórios sobre o imóvel até o julgamento de mérito do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator